Tribunal: TJPA
Processo: 0003926-04.2011.8.14.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003926-04.2011.8.14.0045

JUIZO RECORRENTE: TEREZINHA ALVES MIRANDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA
PROCESSO Nº 0003926-04.2011.8.14.0045
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
SENTENCIADO: TEREZINHA ALVES MIRANDA
SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ATROPELAMENTO POR VEÍCULO MUNICIPAL EM SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS, PENSÃO VITALÍCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária oriunda da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, em ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais proposta por Terezinha Alves Miranda em face do Município de Redenção. A autora sofreu graves lesões físicas e estéticas após ser atropelada por um trator municipal em serviço de limpeza pública, tendo pleiteado indenização por danos, pensão vitalícia e fornecimento de tratamento médico adequado. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Município nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal;
(ii) avaliar a adequação da condenação quanto à indenização por danos morais, estéticos, pensão vitalícia e obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Município está configurada, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, com base na Teoria do Risco Administrativo, já que o dano decorreu de conduta de agente público no exercício de suas funções.

O nexo causal entre o atropelamento e as graves lesões sofridas pela autora foi comprovado nos autos, não havendo qualquer excludente de responsabilidade como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade das sequelas permanentes e o sofrimento físico e psicológico da autora.

A pensão vitalícia no valor de um salário mínimo mensal, até a autora completar 65 anos, está amparada pelo art. 950 do Código Civil, pois há laudo pericial que atesta redução da capacidade laboral e sequelas permanentes.

A obrigação de fazer, consistente no fornecimento de tratamento médico, fisioterapêutico e psiquiátrico, é medida necessária para minimizar os danos e assegurar uma melhor qualidade de vida à autora, estando devidamente fundamentada no laudo pericial.

Os embargos de declaração opostos pela autora para fixar o quinto dia útil de cada mês como prazo para pagamento da pensão vitalícia foram corretamente acolhidos pelo juízo de origem, visando evitar reiterados atrasos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do Município decorre de danos causados por seus agentes públicos no exercício de suas funções, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.

A indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão dos danos e o impacto na vida da vítima.

A pensão vitalícia é devida nos casos em que a lesão permanente causa redução da capacidade laboral, nos termos do art. 950 do Código Civil.

A obrigação de fazer, consistente em fornecer tratamento médico e fisioterapêutico, é imprescindível para a reparação integral do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 950; CPC/2015, art. 373, I e II, art. 496, §3º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.484.706/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJPA, Proc. nº 0002514-76.2014.8.14.0063, Rel. Diracy Nunes Alves; TJGO, Remessa Necessária nº 0245994-18.2016.8.09.0087, Rel. Des. Gerson Santana Cintra.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA, em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 03/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária oriunda da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, proposta por Terezinha Alves Miranda em face do Município de Redenção.

Na inicial, a autora narra que em 06/04/2009, enquanto atravessava a Rua 25, no Setor Independência, foi atropelada por um trator patrol pertencente ao requerido, conduzido por servidor municipal em serviço de limpeza pública.

Relata que não havia qualquer sinalização ou fiscalização de trânsito e que o veículo, em marcha ré, não a percebeu, causando-lhe graves lesões físicas. Em decorrência, foi submetida a diversas cirurgias, com permanência em UTI por meses, restando incapacitada permanentemente com limitações motoras e estéticas, que incluem perda muscular na coxa e glúteo e perda parcial de movimentos.

A autora pleiteou indenização por danos morais, estéticos e materiais, bem como pensão vitalícia e tratamento médico adequado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e por tudo mais do que nos autos consta, CONFIRMO A LIMINAR ao ID 22489259 e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pleito autoral para CONDENAR o requerido:
i) na obrigação de fazer, consistente em fornecer tratamento médico cirúrgico estético reparador à autora, acompanhamento fisioterapêutico e psiquiátrico, nos termos do que preceitua o laudo médico juntado aos autos;
ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização por danos estéticos, com a incidência dos consectários nos termos da fundamentação, a contar respectivamente da data do evento danoso, bem como da data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ;
iii) ao pagamento de pensão vitalícia a ser paga no valor de 01 (um) salário mínimo, até a data em que a requerente completará 65 (sessenta e cinco) anos, a contar da data da ocorrência do fato, com correção monetária a contar do evento danoso e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação com os consectários legais na forma da fundamentação, ressalvada a compensação dos valores pagos a título de antecipação de tutela. Eventuais valores inadimplidos durante o trâmite do processo deverão ser objeto de execução específica, sem prejuízo do implemento imediato da pensão a ser paga à autora para os meses futuros, pois confirmo e tutela de urgência deferida inicialmente. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Isento de custas. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, II do CPC. Remessa necessária - art. 496, §3º, III do CPC. Havendo recurso, intimem-se para contrarrazões, com posterior remessa. Nada mais havendo, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, arquivem-se os autos.”

A autora opôs embargos de declaração para que fosse fixada data para o pagamento mensal da pensão vitalícia, sustentando reiterados atrasos nos pagamentos pelo Município.

O MM. Juízo acolheu os embargos, nos seguintes termos:

“Posto isso, conheço dos embargos de declaração, e no mérito, dou provimento, para o fim de estabelecer que o termo inicial da obrigação e também a data do vencimento de cada parcela, conforme indicado acima (5º (quinto) útil de cada mês como a data do vencimento mensal da obrigação alimentar). Mantenho a decisão nos demais termos, conforme razões acima.”

Consta nos autos certidão de que não houve a interposição de recurso pelas partes.

O parecer do Ministério Público opinou pelo conhecimento da remessa necessária. No mérito, o
parquet
enfatizou a configuração da responsabilidade objetiva do Município, com base no art. 37, §6º da Constituição Federal, bem como a aplicação da Teoria do Risco Administrativo para fundamentar o dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais movida por Terezinha Alves Miranda em face do Município de Redenção.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, conforme os termos já descritos no relatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão de primeiro grau foi bem fundamentada, respeitando as normas aplicáveis e alinhando-se à jurisprudência dominante. Por tais razões, voto pela manutenção integral da sentença, conforme os fundamentos que passo a expor.

Pois bem. É consolidado na doutrina e no entendimento adotado pelos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros. Tal responsabilidade está prevista no §6º do art. 37 da nossa Carta Magna,
in verbis:

Art. 37. (
Omissis
)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, conforme expressamente previsto na Constituição Federal, incidirá a Responsabilidade Objetiva nas pessoas jurídicas de direito público ou direito privado prestadoras de serviço público que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiro. Ou seja, é imprescindível que o agente causador do dano esteja no exercício da função ou em razão dela.

A presente demanda versa sobre acidente ocorrido em 06 de abril de 2009, no qual a autora foi atropelada por um trator pertencente ao Município de Redenção, enquanto este realizava serviços de limpeza urbana. A máquina estava sendo operada por servidor público, em manobra de marcha à ré, sem a devida sinalização ou precauções que garantissem a segurança de pedestres.

Como resultado, a autora sofreu lesões graves e permanentes, incluindo a perda parcial da musculatura da coxa esquerda, diminuição da mobilidade, deformidades e limitações funcionais que afetam sua locomoção e qualidade de vida. Além disso, houve um impacto profundo em seu estado emocional, como corroborado pelo laudo pericial e relatórios médicos apresentados.

O nexo causal entre o evento danoso e a conduta do agente público está devidamente comprovado nos autos. Não houve qualquer demonstração de fato excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Em relação à prova, sabe-se que uma das acepções da palavra está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De acordo com a leitura do dispositivo, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, conclui-se que a parte autora conseguiu demonstrar que o acidente foi causado por servidor público municipal, em atividade típica, e que as lesões sofridas pela autora são graves e permanentes.

Por outro lado, o Município não trouxe aos autos qualquer elemento de defesa capaz de afastar a responsabilidade civil, visto que não há qualquer prova de que o evento tenha decorrido de culpa exclusiva da vítima ou de fato imprevisível.

DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

O abalo psicológico e a alteração física sofridos pela autora configuram, de forma incontestável, os danos morais e estéticos. A fixação do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos morais e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pelos danos estéticos é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme bem destacado pelo MM. Juízo de origem, a quantia arbitrada considera a extensão dos danos, o sofrimento causado à vítima, a gravidade do ato ilícito e o impacto do evento em sua vida pessoal e social.

A propósito, trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"A fixação do valor da reparação por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, de forma a evitar o enriquecimento sem causa."
(REsp 1.484.706/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão)

DA PENSÃO VITALÍCIA

O art. 950 do Código Civil estabelece que, quando a ofensa resultar na redução da capacidade laboral, o ofensor deve arcar com o pagamento de pensão correspondente ao prejuízo sofrido.

Na hipótese, de acordo com o laudo pericial (ID 22489360), o médico perito consignou que a autora apresenta deformidade que atinge 50% de extensão da coxa esquerda; cicatriz profunda que compromete toda a face anterior da coxa esquerda; limitação no joelho esquerdo, com função comprometida; cicatriz no tornozelo esquerdo; deformidade dos dedos do pé esquerdo que causa dificuldade para a requerente se locomover.

Além disso, deixa claro o perito que: “a sequela diagnosticada no membro inferior esquerdo da periciada caracteriza como lesão anatômica e/ou funcional incompleta do membro inferior direito pois causa prejuízos estéticos, emocionais, morais e funcionais do membro. Sugiro que a mesma necessita de tratamento psicológico, psiquiátrico devido seu estado emocional. Tratamento fisioterapêutico para melhorar (recuperar) sua macha. Tratamento com cirurgião plástico (estético) para ser submetido a cirurgia reparadora que mesmo assim com os avanços da medicina ainda vai ficar sequela, tais procedimentos têm um custo de mais ou menos uns R$ 60.000,00 - 80.000,00 mil reais”. (22489360 – pag. 5).

A fixação da pensão vitalícia em um salário-mínimo mensal até que a autora complete 65 anos de idade se mostra adequada e compatível com os critérios legais e jurisprudenciais.

Destaco os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇAO E REEXAME NECESSÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E
PENSÃO VITALÍCIA.
MUNÍCIPE ATINGIDA POR UMA BARRA DE FERRO NO SEU CRÂNIO, DURANTE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. DANO MORAL E ESTÉTICO DEMONSTRADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. R$ 40.000,00. JUSTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO PARA R$ 40.000,00.
PENSÃO VITALÍCIA. NECESSIDADE EM SUA FIXAÇÃO. UM SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRETAMENTE ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MODIFICADA EM PARTE.(...). (TJPA – Procedimento Comum Cível – Nº 0002514-76.2014.8.14.0063 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/10/2019 )

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0245994-18.2016.8.09.0087 COMARCA DE ITUMBIARA 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) AUTOR : MATHEUS GABRIEL DA SILVA SANTOS RÉU : MUNICÍPIO DE ITUMBIARA RELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARTO NORMAL REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO. LESÃO FÍSICA DO INFANTE. ERRO MÉDICO COMPROVADO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA
. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, § 4º, II DO CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.
1. Deve ser confirmada a sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento de indenização por danos morais (
R$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais
e pensão vitalícia, decorrente de erro médico (imperícia) durante o procedimento do parto normal, levando a danos de caráter físico e permanente no infante.

2. Na forma da jurisprudência do STJ, é cabível o arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 950 do Código Civil. 3. A redução da capacidade física decorrente de erro médico, gera condenação pecuniária por danos morais. 4. Mantém-se o valor indenizatório arbitrado na instância singular, caso seja proporcional, razoável e atenda ao caráter pedagógico.
Sobre a quantia, devem incidir juros moratórios desde o evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária, a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). 5.
Arbitra-se a pensão vitalícia em 01 (um) salário-mínimo, até que a vítima complete 65 anos
. 6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública, mostra-se legal a estipulação de juros moratórios pelos índices de correção da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 7. Em caso de sentença parcialmente ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de sua liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC). 8. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 02459941820168090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, Itumbiara - Vara de Fazendas Públicas e de Reg Públicos, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO RECONHECIDO NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PENSÃO VITALÍCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, "é cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002"
(STJ, AgRg no AREsp 636.383/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 10/09/2015).

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

A sentença de origem determinou, ainda, que o Município forneça tratamento médico adequado à autora, incluindo cirurgia reparadora, acompanhamento fisioterapêutico e psiquiátrico. Tal obrigação de fazer é imprescindível para assegurar à vítima uma melhor qualidade de vida e minimizar os danos causados.

O laudo médico apresentado nos autos comprova a necessidade desses tratamentos, sendo esta medida indispensável para a plena reparação dos danos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em sede de reexame necessário, voto pela manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Tratando-se de remessa necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025